Tribunal: STF
Processo: HC 53432
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-28
Data de publicação: 1975-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POR SE ACHAR O PACIENTE NA IMINENCIA DE SER CONDUZIDO PARA O
ESTADO REQUERENTE POR AGENTES DA POLICIA FEDERAL E POR NÃO TEREM
SIDO ASSUMIDOS, PELO MESMO ESTADO, COMPROMISSOS DE QUE DEPENDIA A
ENTREGA DO EXTRADITANDO. IMPROCEDENCIA DESSAS ARGUIÇÕES.
PEDIDO PREJUDICADO.